Tribunal: TJDFT
Processo: 0747232-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747232-55.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: ROSA MARIA MONEZZI DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, contra o acórdão de ID 77275144, o qual rejeitou os embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento a duas apelações interpostas contra sentença, ajuizado por ROSA MARIA MONEZZI DA ROCHA. De acordo com os embargos de declaração, a embargante alega haver omissão no aresto. Sustenta haver omissão quanto ao exposto nas razões do recurso de apelação, pois não se observou as particularidades do caso ao aplicar de forma irrestrita o Tema 452/STF, quando em verdade, não é cabível, conforme já vem entendendo o próprio STF por meio do distinguishing. Defende a ocorrência de decadência do direito da embargada por inaplicabilidade do Tema 452/STF, pois a presente ação foi distribuída em 2024, ou seja, há mais de quatro anos desde a alteração e concessão do benefício previdenciário complementar da embargada. Argumenta sobre ausência de prévia formação de fonte de custeio para a alteração do patamar inicial da complementação do benefício previdenciário, em razão de não haver previsão legal, não há como a FUNCEF ser condenada a pagar valores que não foram previamente custeados pela parte autora e pela Caixa na qualidade de patrocinadora do plano previdenciário, consoante disposto no art. 6o da LC 108/01 e no art. 1o da LC 109/01. Afirma existir nulidade de citação nos termos do art. 246, § 1o-A do CPC, não sendo observado no decisum embargado, motivo pelo qual devem ser prequestionados (ID. 77633958). Contrarrazões apresentadas com pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC. (ID 77930136). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, o qual, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A embargante sustenta haver omissão quanto ao exposto nas razões do recurso de apelação, pois não se observou as particularidades do caso ao aplicar de forma irrestrita o Tema 452/STF, quando em verdade, não é cabível, conforme já vem entendendo o próprio STF por meio do distinguishing. Defende a ocorrência de decadência do direito da embargada por inaplicabilidade do Tema 452/STF, pois a presente ação foi distribuída em 2024, ou seja, há mais de quatro anos desde a alteração e concessão do benefício previdenciário complementar da embargada. Argumenta sobre ausência de prévia formação de fonte de custeio para a alteração do patamar inicial da complementação do benefício previdenciário, em razão de não haver previsão legal, não há como a FUNCEF ser condenada a pagar valores que não foram previamente custeados pela parte autora e pela Caixa na qualidade de patrocinadora do plano previdenciário, consoante disposto no art. 6o da LC 108/01 e no art. 1o da LC 109/01. Afirma existir nulidade de citação nos termos do art. 246, § 1o-A do CPC, não sendo observado no decisum embargado, motivo pelo qual devem ser prequestionados (ID. 77633958). Apesar de afirmar insurgência quanto ao acórdão de ID 77275144, o embargante não apresenta argumentos condizentes com aquele julgado. Isto porque os embargos de declaração julgados no ID 77275144 apenas abordaram a alegação de omissão da outra parte no acórdão de ID 74488573 quanto ao cálculo mensal das parcelas vencidas. Apesar das razões apresentadas, o embargante pretende opor embargos ao acórdão registrado sob o ID 74488573, o qual já não admite interposição de recurso, eis que precluso. Ressalta-se inexistência, no presente recurso de qualquer matéria julgada no acórdão de ID 77275144, não havendo qualquer pedido relacionado ao tema, evidenciando a inadequação da via processual escolhida. Relativamente ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Assim, para a admissão do recurso, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). Restando o recurso dissociado das razões do acórdão, impõe-se o seu não conhecimento, por evidente violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, os embargos não podem ser conhecidos por serem intempestivos em relação ao acórdão registrado sob o ID 74488573, opostos contra decisão preclusa e violarem o princípio da dialeticidade. Apesar disso, os embargos opostos não possuem caráter protelatório, razão pela qual deixa-se de aplicar a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 14 de novembro de 2025 13:32:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador